Tribunal: TCU
Processo: 029.228/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2128/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dar quitação plena aos responsáveis, e fazer os encaminhamentos sugeridos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.228/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alenir de Oliveira Romanello (XXX.180.001-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); Lucas José Palomero (XXX.563.600-XX); Marcelo Campos Prata (XXX.480.346-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Paulo Jose Galli (XXX.563.658-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rubens Rodrigues dos Santos (XXX.939.301-XX); Sergio Antônio Gomes (XXX.777.931-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40.915/OAB-DF), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre as seguintes impropriedades verificadas nesta prestação de contas: 1.7.1.1. não apresentação de rol de responsáveis, nos moldes do que estabelece a IN TCU 63/2010; 1.7.1.2. no ativo, constante das demonstrações contábeis, inclusão incorreta do subgrupo "ativo permanente", contrariando o estabelecido no art. 178, §1o, inciso II, da Lei 6.404/76 e o contido no Manual da STN 2020 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - itens 4.4 Estrutura e 4.5 Modelo, não estando em convergência a apresentação de suas demonstrações com as normas internacionais de contabilidade; 1.7.2. dar ciência à CGU da seguinte impropriedade verificada na presente no processo de contas da Caixa Econômica Federal: 1.7.2.1. existência de oito recomendações pendentes de implementação, tornando-se necessário que o órgão de controle interno verifique o seu cumprimento e envie ao TCU a conclusão desses trabalhos; 1.7.3. dar ciência desta deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de peça 22 dos autos, à Caixa Econômica Federal e à CGU.